Tribunal: TJDFT
Processo: 0798015-06.2024.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-13

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. INCONFORMISMO QUANTO AO RESULTADO DO JULGADO. REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos pela autora contra o acórdão que acolheu parcialmente embargos de declaração por ela opostos contra acórdão que negou provimento ao recurso inominado por ela interposto.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se houve omissão nos embargos de declaração na fundamentação da exclusão da ilicitude civil, quanto à análise de que o estado anímico da ofensora é juridicamente irrelevante e quanto ao teor específico da expressão “desabafo”; e se possível o prequestionamento quanto aos limites do discurso, à violação ao duplo grau de jurisdição na aplicação da teoria da causa madura.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os Embargos de Declaração são um recurso integrativo, por meio dos quais se busca sanar vícios que podem acometer a decisão judicial, que deve primar pela clareza e inteligibilidade.
4. Não houve omissão no acórdão, que, tanto no recurso inominado, quanto nos embargos de declaração, analisou expressamente as teses da embargante e sopesou os fatos. 4.1. Conforme já expresso no acórdão dos primeiros embargos de declaração opostos pela embargante, “As razões de decidir do acórdão denotam entendimento diverso do pretendido pela embargante, não havendo que se falar em vício de fundamentação, mas tão somente de inconformismo com o entendimento ora esboçado; a embargante, ao argumento de que o acórdão recorrido padece de vícios, pretende apenas rediscutir o mérito da lide, o que é inviável em sede de embargos de declaração”. 4.2. O juiz não é obrigado a rebater cada um dos argumentos apresentados pela parte ao proferir decisão no processo, bastando que pela motivação apresentada seja possível aferir as razões pelas quais acolheu ou rejeitou as pretensões (STJ. 3a Turma. AgInt no REsp 1920967/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Belizze, julgado em 03/05/2021; STJ. 4a Turma. AgInt no AREsp 1382885/SP, Rel. Min. Francisco Falcão, julgado em 26/04/2021).
5. O prequestionamento não legitima a oposição de embargos quando inexistente obscuridade, contradição, omissão ou erro material. 5.1. Na hipótese, os limites do discurso foram expressamente decididos e a lei processual permite a aplicação da teoria da causa madura, destacando-se que a própria embargante, no recurso inominado, pediu que o Colegiado reconhecesse a omissão da sentença e integrasse a fundamentação, para aumentar o valor, de modo que a apreciação de tais teses pela Turma Recursal decorreu de pedido da embargante.
IV. DISPOSITIVO
6. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados. Sem custas e sem honorários advocatícios.